Tribunal: TJMT
Processo: 1012908-26.2022.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012908-26.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO YALE SABO MENDES (EMBARGADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (EMBARGANTE), JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIANO DA SILVA MILITAO - CPF: 013.577.841-71 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIMEE.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSÊNCIA DE
T
ERATOLOGIA
-
OMISSÃO – NECESSIDADE DE
DISTINGUINSHING
– INAPLICABILIDADE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO -
EMBARGOS
REJEITADOS
.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Os precedentes invocados pelo embargante fundamentado na tese da impetração contra decisão teratológica e abusiva, cujo distinghinshing aponta a necessidade de aclarar,

não se aplica ao caso em exame, porque não existe teratologia na sentença e a correção de eventual ilegalidade, seja decorrente de error in judicando, seja por error in procedendo, possui instrumento processual próprio, não se admitindo a utilização do writ que não pode ser manejado como sucedâneo recursal.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, devem os embargos serem rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Celso Alves Pinho,
em face do v. acórdão proferido por esta Turma nos autos do recurso de agravo interno, interposto contra
decisão monocrática proferida nos autos do Mandado de Segurança n.
1012908-26.2022.8.11.0000
, que indeferiu a inicial mandamental, sob o fundamento de que o
writ
foi utilizado como sucedâneo recursal.

Inconformado, o embargante sustenta que a decisão colegiada possui omissão e que o relator laborou em
error in judicando
, em razão da ausência de
distinghishing
entre os precedentes citados no recurso e aqueles citados no acórdão.

Alega que os precedentes citados no agravo interno pelo embargante se aplicam ao caso concreto e que deveria o v. acórdão expor o motivo pelo qual não utilizou a tese firmada.

Assenta que existe contradição quando se fundamenta que a situação excepcional não teria ficado cabalmente evidenciada, porque a decisão do juiz
a quo
é contraria aos documentos existentes nos autos, em confronto com a lei e a jurisprudência.

Forte em tais argumentos pede seja feito o
distinguishing
entre os precedentes invocados, a fim de ser sanada as omissões e contradições apontadas.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de novembro

de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o
embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

O embargante alega ocorrência de omissão no acórdão embargado decorrente da necessidade de
distinguishing
entre os precedentes invocados nas razões do agravo interno, e a fundamentação adotada pelo voto condutor.

A valer, omissão, segunda abalizada doutrina, “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”.

[Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Nesse contexto,
o ponto omisso apontado consiste na necessidade de pronunciar se houve distinção ou superação dos precedentes mencionados pelo embargante no agravo interno, e qual a fundamentação em deixar de aplica-los
in casu
.

Deveras,
inexiste o apontado vício, pois, o acórdão embargado não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelo agravante, pontuando as razões de decidir pelas quais manteve a decisão monocrática que indeferiu a inicial mandamental à mingua da inexistência de teratologia a autorizar a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, e por verificar que o
mandamus
foi utilizado como sucedâneo recursal.

Ora, o embargante aviou mandado de segurança contra sentença de mérito , no afã de que fosse declarada a nulidade da decisão terminativa ancorado

na tese do cerceamento de defesa, por não lhe ter sido oportunizado o contraditório quanto ao incidente de falsidade documental arguido pelo autor nos autos da ação de cobrança e por ter o feito sido julgado antecipadamente, sem oportunizar lhe a produção de prova pericial grafotécnica.

Logo, como ressaltado no voto condutor, não cabe mandado de segurança contra sentença de mérito, ou seja, contra ato judicial passível de recurso, no caso, apelação, ainda que para anular o decreto sentencial, por
error in procedendo
.

Como dito,

o controle das decisão judiciais pela via do mandado de segurança somente é admissível em situações excepcionais, a saber, à mingua de instrumento jurídico cabível para correção da decisão e restrito às hipóteses de ilegalidade patente ou teratológica manifesta, inexistentes no caso em pauta.

Deveras, os precedentes invocados pelo embargante no agravo interno fundamentado na tese da impetração contra decisão teratológica e abusiva, não se aplica ao caso em exame, porque não existe teratologia na sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação de cobrança, e a correção de eventual ilegalidade, seja decorrente de
error in judicando
, seja por
error in procedendo
, possui instrumento processual próprio, não se admitindo a utilização da ação constitucional, que não pode ser manejado como sucedâneo recursal.

Desta feita, não há que se falar em omissão ou contradição, de modo que

se a parte não concorda com a conclusão adotada pelo Colegiado,

não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONVERSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO EM DILIGÊNCIA PARA SOLICITAÇÃO DE PROCESSO

À ORIGEM – PROCESSO QUE SERVIU DE SUBSÍDIO AO JULGAMENTO DA APELAÇÃO – TERATOLOGIA NÃO VERIFICADA – OMISSÃO E ERRO DE FATO NÃO VERIFICADOS – TERCEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

Não se verifica teratologia apta a embasar Mandado de Segurança o fato do Relator de Apelação ter convertido o julgamento em diligência e solicitado ao juízo de origem, para subsidiar a análise do apelo, ação que tramitou por dependência ao processo que deu origem ao recurso e do qual participaram ativamente as partes impetrantes, porquanto lá requeridas.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a

modificação do julgado
.” (RED 1018502-89.2020.8.11.0000, 2ª Turma Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado,

Guiomar Teodoro Borges, J.07.07.22)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
REJEITO
.

Cuiabá,

03 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022